Tribunal: TJDFT
Processo: 0731750-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731750-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANE CRISTINA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado nos autos principais, assim como à perquirição acerca da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21. Sucede que, admitido o recurso, indeferido o efeito suspensivo vindicado e aviadas contrarrazões, adviera o julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Diante do fato jurídico novo, instado o agravante a se manifestar acerca de eventual interesse no julgamento meritório deste recurso, pugnara o ente distrital pela suspensão processual deste agravo, por cautela[1]. De fato, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame deste agravo. É que, além da questão prejudicante pertinente à exigibilidade do título executivo, dispõe sobre outras imprecações endereçadas à subsistência de excesso de execução, de forma que eventual rejeição da pretensão rescisória ensejará o prosseguimento do executivo subjacente na conformação do decidido pelo provimento agravado, levando à conclusão de que a postulação reformatória, quanto a esse ponto, continuará hígida, com esses limites. Ante essas inferências, determino a suspensão do trânsito processual do vertente recurso até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID Num. 78893882 (fls. 45/46).